Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0718005-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMUEL DE SOUSA ABREU IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SAMUEL DE SOUSA ABREU, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante relata ter sofrido mordida de cobra (Jararaca) e ter recebido o respectivo soro antiofídico. Afirma que o seu quadro clínico se agravou e está internado no Hospital Regional de Brazlândia, necessitando de leito de UTI com suporte dialítico. Aduz que sua família foi informada sobre a indisponibilidade de vaga em UTI, com suporte dialítico, na rede pública. Assevera a necessidade premente de ser transferido para uma unidade hospitalar, que realize o tratamento médico indicado, sob pena da perda definitiva das funções renais, além de haver o risco de morte. Alega inércia e omissão do Poder Público ao deixar de providenciar o leito de UTI necessário, razão pela qual resta configurada a negativa em cumprir seu dever constitucional de garantir o tratamento de saúde ao paciente em emergência. Assevera que a Carta Maior expressa o direito à saúde, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo o Estado fornecer o tratamento adequado aos cidadãos. Nesse norte, resta evidente seu direito líquido e certo à prestação de serviço ora pleiteada. Alega, por fim, não possuir condições de arcar com os custos da internação e tratamentos médicos necessários para o restabelecimento de sua saúde na rede privada, razão pela qual se socorre ao Judiciário. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar com o escopo de que o Governo do Distrito Federal seja compelido a transferir o impetrante para uma unidade de terapia intensiva – UTI, com suporte dialítico, em hospital público ou particular, conforme a indicação médica. Ausência de recolhimento das custas iniciais, ante o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, ponderando os documentos colacionados aos autos, concedo os benefícios da gratuidade de justiça e passo à análise do pedido liminar. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Em análise perfunctória, vislumbra-se, dos documentos carreados pelo impetrante, ao menos prima facie, a relevância dos fatos e fundamentos invocados. Do cotejo da documentação médica do autor, verifica-se que foi ofendido por cobra há dez dias e, malgrado tenha passado por tratamento preliminar e feito uso de soro antiofídico, apresentou agravamento do seu estado de saúde, necessitando de leito de UTI, com suporte dialítico (ID 26211674). O relatório médico noticia, ainda, ausência da especialidade de nefrologia naquele nosocômio, devendo o paciente ser encaminhado para uma unidade que atenda suas necessidades. É cediço que o direito à saúde é de índole constitucional, consagrado pelo artigo 6o, e, em especial, pelos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. Assim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Sendo assim, cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar os que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais e remédios. Em consulta ao sítio eletrônico: http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/covid-leitos-publicos-covid-19/, denota-se que a taxa de ocupação total dos leitos (adulto, pediátrico, neonatal) está em uma porcentagem razoável, qual seja 73,06% (última atualização realizada em 06/06/2021, às 8:26h). Consta na informação pública, inclusive, a existência de vaga em UTI com suporte para diálise, razão pela qual, aparentemente, inexiste óbice para a transferência do impetrante para uma unidade nos moldes da indicação médica. Assim, diante das precárias condições de saúde do autor, concedo a liminar e determino ao Secretário de Saúde do Distrito Federal a imediata internação do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede pública de saúde. Na impossibilidade de internação do paciente em UTI de hospital público, determino sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal. Intime-se com urgência a Central de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal. Em caso de descumprimento da ordem, fixo a multa no montante diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se com urgência a autoridade impetrada. Concedo força de mandado de intimação à presente decisão. Publique-se. Após as diligências necessárias, aguardem-se as providências que serão adotadas pelo Eminente Desembargador Relator do feito. Brasília-DF, 06 de junho de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista no Conselho da Magistratura